Tribunal: TJES
Processo: 0021730-75.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021730-75.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ORLANDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante observou o disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO ORLANDO DE JESUS SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante como incurso nos crimes do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela redução da pena-base quanto ao crime de homicídio tentado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021730-75.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ORLANDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DA SILVA RAMOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

[...]

Emerge dos autos, que no dia 03 de maio de 2014, por volta das 15h00min na Rua Paulo Neves, n°. 15, bairro Primeiro de Maio, nesta comarca, o denunciado, munido com arma de fogo, estando imbuído de um sentimento de vingança e com vontade de matar, efetuou disparos na direção da pessoa LUCAS DA SILVA RAMOS, vulgo "Lucupita", que não veio à óbito por motivos alheios à vontade do agente, já que o mesmo foi prontamente socorrido e encaminhado para o hospital, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 81/86.

Consta dos autos que no dia do crime, a vítima encontrava-se sentada na rua, quando o denunciado, portando arma de fogo, se aproximou e efetuou 3 (três) disparos em sua direção.

Ato contínuo, o denunciado confessou a autoria do crime, e explicitou a motivação, a saber a "guerra" do tráfico de drogas.

O crime ocorreu por motivo fútil, pois a conduta do denunciado ao efetuar os disparos de arma de fogo se deu pela "guerra" do tráfico de entorpecentes. O crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foram efetuados três disparos de arma de fogo, surpreendendo a vítima, impedindo qualquer defesa.

Autoria e Materialidade comprovadas, da confissão do autor, no Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 41/43 e através do Laudo de Lesões Corporais de fls. 81/86, respectivamente.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

O réu agiu com culpabilidade própria do tipo, tendo efetuado três disparos, tendo um acertado a nádega direita da vítima; já quanto à conduta social do réu, foi informado que se dedicava ao tráfico de drogas, vivendo, assim, à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, que apesar de estar em formação, demonstrou frieza em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele esperado. O motivo do crime, assim como as suas circunstâncias foram afastados pelo conselho de sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas graves ante os termos do laudo inerente às lesões, bem ainda aos demais documentos relativos à internação e tratamento médico a que a vítima foi submetida, sendo que o seu comportamento - envolvimento no tráfico de drogas, contribuiu para a eclosão do evento. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

[...]

Diante da fundamentação acima colacionada, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Após atenta análise do édito condenatório, não vejo motivos para reduzir a pena-base.

Isso porque, a mesma foi fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, diante da valoração negativa da conduta social e das consequências do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo
nenhuma
ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Verifico,
também,
que, o juízo de primeiro grau procedeu corretamente à atenuação da menoridade e
d
a confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição da tentativa, tendo a pena sido reduzida adequadamente em 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, inexistentes ilegalidades capazes de macular o processo dosimétrico, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)